Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709200-86.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MICHELON ENDRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEANDRO MICHELON ENDRES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: O parcelamento foi realizado após a constrição, conforme menção do próprio executado quanto a data de sua adesão ao programa do DF. Ouça-se o DF e tornem os autos conclusos para avaliação do pedido do executado, devendo ser realçado, todavia, caso este insista no pleito de desbloqueio pelo motivo delineado, que o STJ afetou o tema 1012 (REsp 1.756.406/PA, REsp 1.703.535/PA e REsp 1.696.270), referente à "possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)", com ordem de suspensão nacional ainda vigente nos processos que abarquem a matéria. I. (...) A parte ré opõe embargos de declaração contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores após o parcelamento do débito. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Ouça-se o DF, conforme determinado, com o adendo de que o documento mencionado pelo requerido possui data de vencimento de 27/11/2020, mas a ordem de constrição é anterior a esta data. O Agravante sustenta que aderiu ao REFIS antes da ordem de bloqueio judicial e requer a antecipação da tutela recursal para a liberação do valor bloqueado. Preparo recolhido (24475684). É o relatório. Decido. Não houve deliberação judicial definitiva sobre o pleito de desbloqueio, constando da decisão agravada que isso ocorrerá depois de ouvido o Agravado, ou seja, depois de observado o contraditório. Sob essa perspectiva, sequer há pronunciamento judicial desfavorável apto a respaldar a interposição do agravo de instrumento. De toda sorte, à primeira vista a ordem de bloqueio (18/11/2020) precedeu o parcelamento tributário (19/11/2020), circunstância que, também em princípio, empresta juridicidade à manutenção da constrição. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. 1. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em sede de execução fiscal, que determinou a manutenção do bloqueio de valores da conta-corrente da agravante. 2. Deve ser mantida a penhora realizada em momento anterior à concessão de parcelamento tributário, que, não obstante constitua causa de suspensão da exigibilidade do crédito, não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo, por não extinguir a obrigação. Precedentes do c. STJ. 3. Não se mostra razoável o levantamento prematuro dos valores bloqueados via BACENJUD se há débito tributário em valor superior a duzentos mil reais e os pagamentos realizados após a concessão do parcelamento não são suficientes para quitar o débito fiscal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0701484-76.2018.8.07.9000, 2a T., rel. Des. Cesar Loyola, PJe 15/03/2019) Nesse contexto, não é possível vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a concessão da antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator